Tribunal: TJDFT
Processo: 0703197-23.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Vistos etc. Considerando a negativa de seguimento do recurso de Apelação aposto ao id 65140285; a Certidão de Trânsito em Julgado aposta ao id 66170692 e ainda a seguinte informação “Cumpre destacar que, a partir do dia 7 de outubro, os atos judiciais e os expedientes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) estão sendo publicados, exclusivamente, no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (no endereço eletrônico: https://comunica.pje.jus.br), conforme Resolução no 455 de 27/04/2022, do Conselho Nacional de Justiça” aposta ao id 66891286; verifico que nada a prover quanto a petição de id 66890152, que alega não ter havido publicação da negativa de seguimento recursal. Baixas de estilo. Cumpra-se. Brasília, 06 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator